Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a suficiência das provas para justificar o decreto condenatório (I); analisar se adequada a dosimetria da pena (II).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o concurso de agentes no crime de porte ilegal de arma de fogo. 4.1. Restando demonstrado que o apelante aderiu à conduta dos comparsas para se furtar à abordagem policial, mesmo que a posse do artefato de fogo estivesse com o outro, resta configurada a participação no delito do art. 14 da Lei no 10826/2003, na forma do art. 29 do Código Penal.
5. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
6. Se o réu comete novo crime durante a execução depenapor delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância culpabilidade, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
7. Mantém-se o critério de exasperação da pena-base quando mais benéfico em relação àquele inadvertidamente sugerido pela defesa técnica.
IV – DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 198.186/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 05.02.2014. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp no 2.213.050/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13.12.2022. STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1694599, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 26.04.2023. TJDFT, Acórdão no 1644644, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022.